Tribunal: TJMT
Processo: 1008559-88.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008559-88.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO MELGAR NUNES - CPF: 016.061.021-41 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a inexigibilidade dos débitos referentes a desconto de tarifas não contratadas e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da contratação de seguro justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores; e (ii) saber se os descontos não autorizados justificam indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Aplicam-se as normas do CDC, com inversão do ônus da prova, em razão da natureza consumerista da relação. A ré não comprovou a contratação dos serviços nem a autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço.
Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral mostra-se adequado. Destaca-se, sobremodo, que a parte autora, ora recorrida, trata-se de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente.

Constatada a ausência de comprovação de má-fé do banco, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Constatada a ausência de comprovação de má-fé do banco, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42, p.u., do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S.A.,

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material, que lhe move
Candido Melgar Nunes
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide objeto da inicial, condenando a parte demandada a restituir ao autor o valor indevidamente debitado em dobro, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, devendo ser corrigidos monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § único do art. 389 do CC (art. 406, § 1º do CC), contados da data da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, devendo ser corrigidos monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) a partir da data da sentença, e acrescido de juros moratórios conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, desde o evento danoso além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando, em suma, que a cobrança realizada a título de tarifa de “cesta de serviços” é legítima, pois decorrente de contratação regular, consubstanciada no uso reiterado e contínuo de diversos serviços bancários que extrapolam os limites do pacote essencial previsto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

Defende que a transação típica de conta-corrente, tais como transferências bancárias, uso de cartão de crédito, emissão de cheques e contratação de empréstimos pessoais, indica inequívoca facilidades tácitas do serviço pelo recorrido, não havendo que se falar em contratação viciada ou ausência de anuência. Invoca, para tanto, os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, argumentando que a ausência de impugnação administrativa por parte do consumidor ao longo de anos de utilização dos serviços configura comportamento contraditório.

No tocante ao dano moral, defenda que inexiste qualquer conduta ilícita ou experimental por parte da instituição bancária capaz de causar abalo psíquico à parte adversária, asseverando que os descontos, mesmo se considerados indevidos, não ultrapassam o mero dissabor cotidiano, inexistindo prova de sofrimento que justifique a comparação extrapatrimonial. Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a esse título deve ser limitado, caso mantido a especificamente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com relação à restituição dos valores cobrados, exige-se, subsidiariamente, que eventual devolução seja dada de forma simples, e não em dobro, por ausência de demonstração de má-fé.

Por fim, suscita a aplicação da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, por se tratar de vício de serviço, e não de fato do serviço. Requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Candido Melgar Nunes
move ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral e material em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, alegando que é idoso e analfabeto, e
foi surpreendido com descontos a título de serviços (Cesta Bradesco Expresso) em seu benefício previdenciário, sem a devida contratação.

Após regular trâmite processual
, a Magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide objeto da inicial, condenando a parte demandada a restituir ao autor o valor indevidamente debitado em dobro, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, devendo ser corrigidos monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § único do art. 389 do CC (art. 406, § 1º do CC), contados da data da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, devendo ser corrigidos monetariamente através do IPCA (art. 389, § único do CC) a partir da data da sentença, e acrescido de juros moratórios conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, desde o evento danoso além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando, em suma, que a cobrança realizada a título de tarifa de “cesta de serviços” é legítima, pois decorrente de contratação regular, consubstanciada no uso reiterado e contínuo de diversos serviços bancários que extrapolam os limites do pacote essencial previsto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

Defende que a transação típica de conta-corrente, tais como transferências bancárias, uso de cartão de crédito, emissão de cheques e contratação de empréstimos pessoais, indica inequívoca facilidades tácitas do serviço pelo recorrido, não havendo que se falar em contratação viciada ou ausência de anuência. Invoca, para tanto, os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, argumentando que a ausência de impugnação administrativa por parte do consumidor ao longo de anos de utilização dos serviços configura comportamento contraditório.

No tocante ao dano moral, defenda que inexiste qualquer conduta ilícita ou experimental por parte da instituição bancária capaz de causar abalo psíquico à parte adversária, asseverando que os descontos, mesmo se considerados indevidos, não ultrapassam o mero dissabor cotidiano, inexistindo prova de sofrimento que justifique a comparação extrapatrimonial. Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a esse título deve ser limitado, caso mantido a especificamente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com relação à restituição dos valores cobrados, exige-se, subsidiariamente, que eventual devolução seja dada de forma simples, e não em dobro, por ausência de demonstração de má-fé.

Por fim, suscita a aplicação da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, por se tratar de vício de serviço, e não de fato do serviço. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, em relação à alegada prescrição, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do contrato. Assim, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

Avançando na resolução da celeuma, em detida análise dos autos, verifico que a parte autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos indevidos, em seu benefício previdenciário. Alega que desconhece a procedência dos descontos.

A presente lide versa sobre contrato de pacotes de serviços, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

O objeto da demanda consiste na apuração da legalidade dos descontos concedidos na conta bancária titularizada por Cândido Melgar Nunes, sob a rubrica “Cesta B. Expresso2”, apontada pelo autor como indevidamente debitada sem contratação prévia, ensejando pedidos de reclamação de indébito e indenização por dano moral.

Analisando-se atentamente os fundamentos do recurso e confrontando-os com o conjunto probatório encartado nos autos, não há, em primeiro lugar, nos documentos acostados, qualquer termo de adesão aprovado pelo autor ou comprovante inequívoco de ciência e anuência expressa quanto à contratação do serviço de “cesta de serviços”. Ausente documento formalizado, a instituição bancária alega que a contratação foi feita de forma tácita, mediante o uso reiterado dos serviços associados à conta bancária, conforme extratos juntados nos autos. Esses recursos beneficiaram nossos registros de transferência bancária, a exemplo de transferências, parcelamentos de crédito pessoal e emissão de cheques (id. não identificados nos automóveis, pois não consta listagem documental no recurso aplicado), ou que indicassem, segundo o recorrente, a facilidade de tácita dos encargos atrelados à modalidade de conta corrente convencional.

Ocorre que, em se tratando de relação consumerista, exige-se à instituição financeira o dever de informação clara, adequada e prévia quanto aos serviços contratados e seus respectivos custos, não sendo admitida a presunção de contratação tácita em desfavor do consumidor. A simples utilização de serviços bancários, por si só, não é revelada o suficiente para configurar uma assinatura válida e específica quanto à contratação de um pacote de serviços tarifado.

A contratação de pacote de serviços bancários não pode ser presumida com base apenas na entrega da conta pelo consumidor, devendo o banco demonstrar, de forma clara e inequívoca, a contratação expressa.

Em que pese a alegação da apelante de que o autor se manteve inerte ao longo do tempo, recorrendo a conta e seus serviços sem manifestação de resistência, tal argumento não se sobrepõe ao ônus probatório imposto ao fornecedor na forma do art. 6º, inciso III, e art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, é inaplicável, no caso concreto, a doutrina do
venire contra factum proprium
, pois esta exige um comportamento anterior objetivo, seguido de contradição relevante e injustificada, o que não se configura diante da ausência de relação jurídica formalmente demonstrada.

Apesar de defender a regularidade do dos descontos na conta corrente da parte autora, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular
fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor não celebrou efetivamente o referido contrato.

Ademais, impende destacar que não exige a instauração de litígio em sede administrativa ou a formulação de exigência junto ao fornecedor do serviço antes do ajuizamento da ação.

Assim, o direito de ação é direito público subjetivo e de exercício pleno, não podendo ser condicionado à provocação prévia da parte adversa em sede extrajudicial. Dessa forma, ao sentir-se prejudicado por descontos que entende indevidos, o autor está legitimado a buscar uma tutela jurisdicional, independentemente de haver ou não consentimento anterior junto à instituição bancária.

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelante, o que não restou comprovado na hipótese dos autos
.

Por outro lado, a apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Dito isso, no que pertine ao dano moral, verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa e analfabeta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pelo autor, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

No mesmo sentido, julgado em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Diante do exposto, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

No que se refere ao termo inicial dos juros e correção, o entendimento consolidado do STJ, por meio da Súmula 54, estabelece que os juros de mora incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção deve incidir, quanto ao dano moral, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e quanto ao dano material, desde o prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença deve ser reformada em parte, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025